Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-81.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGUEM. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se limita a expressar um juízo de probabilidade.
2. Na primeira fase do procedimento do Júri vige o princípio in dubio pro societate, inclusive quanto às qualificadoras.

3. Conforme entendimento jurisprudencial, não há incompatibilidade entre as qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao feminicídio, pois este tem caráter objetivo e aquele, subjetivo.

4. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.